Tribunal: TCU
Processo: 013.102/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2595/2022-TCU-Plenário Cuidam os autos de consulta formulada pelo Exmo. Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina-TJSC, Yhon Tostes acerca dos controles adotados pelo Banco do Brasil S.A na gestão de contas bancárias da União utilizadas para recebimento de valores depositados em juízo. Considerando que a consulta não preenche os requisitos de admissibilidade subjetivos constantes no art. 264 do Regimento Interno do TCU, haja vista que o consulente não se encontra entre os legitimados previstos no rol do mencionado artigo; Considerando ainda que a consulta não contém a indicação precisa do seu objeto; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 38 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 143, incisos III e V, alínea "a", 264 e 265 do Regimento Interno, em não conhecer da presente documentação como consulta, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do Regimento Interno do TCU; e dar ciência desta deliberação ao Exmo. Juiz de Direito Yhon Tostes, de acordo com o parecer emitido nos autos (peças 4-5). 1. Processo TC- Processo 013.102/2022-2 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.